Tribunal: TJDFT
Processo: 0753787-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. ADVERTÊNCIA. INÉRCIA DO APENADO. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme estipulado pelo artigo 44, § 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos se converte em pena privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. A reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade exige a prévia oitiva do apenado, a fim de garantir que ele tenha a oportunidade de expor as razões do não cumprimento da pena imposta, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. Nos casos em que o condenado já teve a oportunidade de ser ouvido em audiência de justificação e foi claramente informado das consequências de um novo descumprimento, mas permanece inerte, negligenciando suas obrigações impostas, não há necessidade de realizar outra audiência de justificação, uma vez que a atitude do condenado demonstra um claro desrespeito ao sistema de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.